Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SOBREPARTILHA DE BENS.
1. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento. Pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso afronte direito de defesa das partes.
2. Não há óbice legal à partilha de bens imóveis não regularizados, desde que integrem o patrimônio das partes, uma vez que, independente da regularização, há proveito econômico. Jurisprudência TJDFT.
3. Não é possível a doação verbal de bem imóvel. A doação de bem imóvel é ato formal e exige escritura pública, conforme disposto no art. 108 c/c art. 541 do Código Civil.
4. Não é possível determinar a partilha de bem imóvel registrado em nome de terceiro. Na ação de divórcio, a partilha restringe-se aos bens do casal cuja propriedade é comprovada.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Negado provimento.